Tribunal: TJBA
Processo: 8001645-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001645-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CPC. VIA HORIZONTAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. UTILIZAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA APLICADA.

I – O Embargante se rebelou contra o Acórdão, sustentou tese contrária e defendeu a reforma do julgado. Entretanto, não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deixando de cumprir pressuposto de admissibilidade regrado pelo artigo 1023 do CPC.

II - A oposição de embargos que
sequer indicam vícios passíveis de correção pela via horizontal expõe o propósito meramente protelatório
, na medida em que exterioriza conduta inadequada e contrária a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

III - Fixação da multa em 2% sobre o valor atualizado da causa, com advertência sobre a aplicação do artigo 1.026, §3º, do CPC, no caso da reiteração protelatória da conduta.

Embargos não conhecidos. Multa aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
na

Apelação

nº
8001645-23.2024.8.05.0080
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
não conhecer d
os Embargos de Declaração
e aplicar multa ao Embargante
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator - Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça